Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 2.1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em não havendo fixação da proporção dos honorários advocatícios sucumbenciais a ser paga por cada um dos vencidos, considera-se a obrigação solidária por força de lei nos termos do art. 87, § 2o do CPC (“§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”). 2.2. Pelo acórdão embargado, definido expressamente não haver como se aferir a fração de crédito de honorários que caberia a cada patrono, uma vez que não houve fixação ou concordância em relação ao quantum devido. 2.3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de condenar os vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.000,00 em favor da agravante, sem distribuição proporcional, justamente porque não há como se aferir o quantum devido.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.